Tribunal: TJMT
Processo: 1006704-58.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006704-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL CORAL - CPF: 094.488.249-80 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE DÉBITO RURAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação que versa sobre prorrogação de débito rural e retirada de restrições creditícias, sob o fundamento de ausência de alteração fática, determinando o aguardo da instrução processual para eventual reanálise.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao não explicitar adequadamente a distribuição do ônus relativo ao procedimento administrativo de prorrogação de dívida rural entre produtor rural e instituição financeira; e (ii) verificar se houve omissão quanto ao pedido de retirada do nome do embargante dos órgãos de restrição ao crédito (SERASA) e dos sistemas internos do Banco Central (SCR).

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

4. Não há obscuridade no acórdão quanto à distribuição do ônus relativo ao procedimento administrativo de prorrogação de dívida rural, pois a decisão foi clara ao apontar que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado, considerando a ausência de prova suficiente quanto ao cumprimento do requisito básico relacionado ao pedido de prorrogação do débito rural no prazo estabelecido pela normativa do Banco Central junto à instituição financeira.

5. Inexiste omissão quanto à pretensão de retirada do nome do embargante dos cadastros de inadimplentes, tendo o acórdão expressamente consignado que não se verificou ilegalidade na conduta do credor, uma vez configurada a mora, constituindo a negativação mero efeito do inadimplemento, além de invocar o entendimento consolidado do STJ no REsp n. 1.061.530/RS sobre os requisitos para abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes.

6. O embargante, a pretexto de sanar supostos vícios, busca, em essência, a rediscussão integral do mérito já decidido por unanimidade pela Câmara, pretensão incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já analisada pelo órgão julgador, especialmente quando o acórdão enfrentou todos os pontos necessários à solução da controvérsia, não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 489, §1º, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.061.530/RS; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738273 SC 2015/0161885-6, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/06/2019; TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
JOAO GABRIEL CORAL
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão que indeferiu tutela de urgência, sob o fundamento de ausência de alteração fática, determinando o aguardo da instrução processual para eventual reanálise.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado padece de obscuridade e omissão. Quanto à obscuridade, sustenta que a decisão transferiu indevidamente ao produtor rural o ônus que pertence à Instituição Financeira quanto ao procedimento administrativo de prorrogação de dívida rural, argumentando que, após o pedido administrativo e apresentação de laudo de frustração de safra, competiria ao banco iniciar os trâmites burocráticos, o que não ocorreu no caso concreto.

Em relação à omissão, aponta que o acórdão não se manifestou acerca do pedido de retirada do nome do embargante dos órgãos de restrição ao crédito (SERASA) e dos sistemas internos do Banco Central (SCR), medida que considera essencial para garantir a continuidade de suas atividades produtivas, uma vez que sem "nome limpo" não conseguirá financiar as próximas safras, prejudicando não apenas sua capacidade de pagamento futuro, mas também a própria efetividade do direito à prorrogação buscado na ação principal.

Contrarrazões apresentadas em id. 285576870.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JOAO GABRIEL CORAL
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão que indeferiu tutela de urgência, sob o fundamento de ausência de alteração fática, determinando o aguardo da instrução processual para eventual reanálise.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Os embargos declaratórios opostos por João Gabriel Coral não preenchem os pressupostos específicos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A análise pormenorizada das razões recursais evidencia que o embargante, a pretexto de sanar supostas obscuridades e omissões, busca, em essência, a rediscussão integral do mérito já decidido por unanimidade por esta Câmara, pretensão incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Em relação à alegada obscuridade quanto à distribuição do ônus de iniciar e conduzir o procedimento administrativo de prorrogação de dívida rural, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou detidamente a questão da ausência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência, promovendo cognição exauriente sobre a matéria, nos limites próprios da análise recursal em sede de agravo de instrumento.

O acórdão foi claro ao pontuar que "
não restou minimamente demonstrada, nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado, considerando que não apresentou prova suficiente quanto ao cumprimento do requisito mais básico relacionado ao pedido de prorrogação do débito rural no prazo estabelecido pela normativa do Banco Central junto à instituição financeira
", e que "
necessária instrução probatória mais ampla para verificar os pressupostos do art. 300 do CPC, sendo precipitado o deferimento da tutela antecipada nesta fase preliminar
".

O embargante, em verdade, manifesta inconformismo com os fundamentos adotados para negar provimento ao agravo de instrumento, especificamente quanto à valoração probatória realizada por esta Corte, que considerou não demonstrados, naquele momento processual, os requisitos do art. 300 do CPC. Tal pretensão, contudo, deverá ser veiculada pela via processual adequada, não se prestando os embargos declaratórios à rediscussão do mérito.

No que concerne à suposta omissão quanto à retirada do nome do embargante dos cadastros de inadimplentes, o acórdão igualmente apreciou a questão, consignando expressamente que "
quanto à inscrição nos cadastros de inadimplentes, não se verifica qualquer ilegalidade na conduta do credor, uma vez que a mora se encontra configurada e a negativação do devedor constitui mero efeito do inadimplemento
".

O aresto ainda invocou o entendimento consolidado do STJ no REsp n. 1.061.530/RS, enfatizando que "
a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) HOUVER DEPÓSITO da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
".

Desta forma, a decisão adotou fundamentação clara e suficiente, nos limites do efeito devolutivo limitado do agravo de instrumento, em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio, não cabendo aos embargos de declaração a função de provocar novo julgamento da causa ou corrigir suposto erro de julgamento.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Portanto, não comporta acolhimento a pretensão do embargante, pois não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado na decisão colegiada.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025